Tribunal: TJDFT
Processo: 0718382-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. ALUNO. EVENTO. ESCOLAR. IMPORTUNAÇÃO. SEXUAL. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE. CIVIL. INSTITUIÇÃO. ENSINO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais à aluna menor e sua genitora proposta contra instituição de ensino particular, em razão de suposta falha na prestação do serviço.
2. As autoras alegam que uma delas, aluna do ensino fundamental, foi vítima de ato de importunação sexual por colega, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e somatodispraxia, durante apresentação musical promovida pela instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) aferir se a conduta praticada por aluno menor autista, nas dependências da instituição de ensino, é apta a acarretar danos morais à aluna menor e à sua genitora; ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por omissão da instituição de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A criança e o adolescente têm direito à educação, com vistas ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho nos termos do art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. A responsabilidade da instituição de ensino por danos causados aos seus alunos é objetiva em virtude de falha na prestação dos serviços, razão pela qual é necessária somente a prova do dano e do nexo causal existente entre eles.
6. O art. 27 da Lei no 13.146/2015 assegura à pessoa com deficiência o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais.
7. A conduta da instituição de ensino, ao incentivar a participação e integração do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com seus colegas neurotípicos em evento escolar, está em consonância com as diretrizes do sistema educacional inclusivo, previstos na Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015).
8. A interação entre crianças impúberes desprovida de intencionalidade sexual na afetividade, pois não apresentam o desenvolvimento psicossexual da sua personalidade, é inapta a caracterizar ato de importunação sexual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de dano à direito da personalidade do educando e do nexo causal afasta a responsabilidade civil da instituição de ensino por falha na prestação do serviço.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 227; Lei no 8.069/1990, arts. 53 e 54; Lei no 13.146/2015, arts. 27 e 28; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.